Tribunal: TJES
Processo: 0012996-37.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012996-37.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JOSE TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
–
CONTRADIÇ
ÃO
E OBSCURIDADE
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No presente caso, em que pese a alusão ao vício da contradição e obscuridade, não há mácula no acórdão objurgado.

Isso porque, a majoração dos honorários advocatícios decorreu da condenação imposta na sentença de origem aos requeridos e o desprovimento do recurso de apelação manejado pela ora embargante, nos termos do enunciado nº 241 do FPPC e do art. 85, §11 do CPC.

3.

A sentença de origem já havia condenado a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, não havendo erro na interpretação feita pelo acórdão quanto à existência de condenação solidária com o corréu.

4.
A menção isolada a trecho da sentença que exclui responsabilidade de litisdenunciado não se aplica à embargante, que integrou o polo passivo desde a petição inicial, não havendo litisdenunciação formalizada.

5
.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é de natureza interna, isto é, entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não sendo cabível para correção de eventual divergência entre a decisão e elementos externos.

6
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
BANESTES SEGUROS S/A

em face do v. acórdão contido no ID 11359773, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação cível interposta pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no ID 11984601, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade e contradição, tendo em vista que:

I)
“
Analisando o referido decisum, constata-se a majoração dos honorários advocatícios em 05%, condenando a seguradora Banseg em 15% sobre o valor da condenação. Por sua vez, extrai-se da r. sentença de piso a ausência de condenação da litisdenunciada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Logo, considerando a ausência de condenação da Banseg na r. sentença de piso, não há que se falar em majoração sobre o percentual fixado anteriormente (10%), mas uma fixação de honorários neste acordão
”;
II)
“
Da mesma forma, referida condenação deverá incidir sobre o valor da condenação, haja vista que a embargante-Banseg não foi condenada nos danos morais, mas tão somente para os danos materiais (pensionamento), observados os limites da apólice
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

Já o vício da obscuridade ocorre quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

No presente caso, em que pese a alusão ao vício da contradição e obscuridade, não há mácula no acórdão objurgado.

Isso porque, a majoração dos honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação decorreu da condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença de origem aos requeridos e o desprovimento do recurso de apelação manejado pela ora embargante, nos termos do enunciado nº 241 do FPPC
4
e do art. 85, §11 do CPC.

Conforme se observa nos autos, o magistrado de primeira instância já havia condenado a seguradora apelante/embargante solidariamente com o requerido
JOSE TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA
ao pagamento dos honorários advocatícios:

[...] Em face da sucumbência dos réus condeno-os a suportarem o pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor total da condenação. (ID 10286891).

Ademais, a tese ventilada pelo embargante, acerca de suposta ausência de condenação pela sentença de origem, parte da leitura isolada de tópico da sentença em que o magistrado afirma: “
Deixo de condenar a litisdenunciada com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios [...]
”. Contudo, consoante se depreende do contexto processual, que é de conhecimento da seguradora embargante, ambos os requeridos integraram o polo passivo desde a exordial, não figurando a embargante como litisdenunciada, vez que não houve tal instituto formalizado nos autos.

Desse modo, embora o julgador primevo tenha incorrido em equívoco ao redigir o supracitado tópico – vez que não houve o instituto da denunciação a lide no caso dos autos –, corretamente condenou a embargante, que figurou no polo passivo desde a origem conjuntamente com o requerido
JOSE TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pelo que justificou sua majoração quando do acórdão ora embargado.

Portanto, não há qualquer contradição entre a sentença e o acórdão, que, ao majorar os honorários com base no art. 85, §11, do CPC, apenas aplicou o que já estava previsto legalmente diante do desprovimento do recurso.

Aliás, quanto a este aspecto, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.